Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS COM USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO NEGADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO POSITIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra da vítima, quando amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio.

2. Rejeita-se a tese de afastamento das causas de aumento do emprego de arma branca e, concurso de agentes, quando demostrado nos autos a utilização do referido objeto por dois agentes infratores. 1.1. As declarações prestadas pela vítima, na fase investigativa e durante a instrução processual, sobre a existência de arma branca e concurso de pessoas, no momento do roubo, são corroboradas pela versão apresentada em juízo pelo policial militar que prendeu os acusados em flagrante, após ser noticiado sobre a ocorrência do crime.

3. Ainda que um dos coautores tenha ficado ao lado do seu comparsa, “sem nada fazer”, no momento em que a vítima foi abordada, a existência de liame subjetivo entre os agentes restou amplamente demonstrada, não só pela confissão do outro corréu, mas também pela descrição da narrativa informada pelo ofendido. Além disso, a superioridade numérica dos infratores, durante a abordagem intimidatória à vítima, bem como o fato de um dos acusados se manter inerte ao lado do seu comparsa, é mais do que suficiente para a exteriorização da intenção de perpetrar o crime. Por tal razão, rejeita-se a tese de absolvição por falta de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4. Segundo a teoria unitária/monista adotada pelo CP, quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, praticando conduta diversa do outro para a obtenção de um só resultado, todos eles incorrem no mesmo tipo penal. 4.1. Ainda que um dos corréus não tenha praticado diretamente o núcleo do tipo penal, ele, conjuntamente com o seu comparsa, tinha plena consciência de que todos estavam ali contribuindo para uma mesma infração penal. Não há, portanto, como atribuir ao apelante a condição de partícipe, pois sua conduta não foi acessória, mas, sim, principal, tendo ele plena noção do domínio do fato.

5. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, em regra, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).

6. Rechaça-se a tese sobre a valoração positiva da conduta social e personalidade de um dos réus, uma vez que o depoimento apresentado pelo seu patrão, por si só, não se revela suficiente para esse intento. Ademais, não há outros elementos nos autos que demonstrem uma avaliação mais apurada acerca da índole do acusado; sua sensibilidade ético-social, bem como a presença ou não de eventuais desvios de caráter, a fim de identificar se o crime por ele cometido foi ou não um episódio acidental e isolado em sua vida.

7. Não merece acolhimento a alegação de que o apelante não possui capacidade financeira para arcar com o valor dos danos morais que lhe foi imposto, sobretudo porque sequer foi acostado aos autos qualquer documento que pudesse comprovar eventual hipossuficiência financeira. Além disso, a quantia determinada pelo juiz, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), foi imposta em desfavor dos dois réus, de maneira solidária – ou seja, não há obrigação exclusiva e individual do ora apelante em arcar sozinho com essa indenização, de maneira integral.

8. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.